Tribunal: STF
Processo: Rcl 74094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por SEPC01 Construções do Brasil Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021119-19.2017.5.04.0023), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX, e do Tema 360-RG, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Ao retornar à origem para início da execução do julgado, a empresa ora Reclamante pediu a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial decorrente do reconhecimento de vínculo empregatício entre o Sr. Hugo Florestal, sócio da pessoa jurídica LBR CONSULTORIA, porque as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, na fase de conhecimento do presente processo, foram proferidas após a edição do Tema 725 de Repercussão Geral do STF em 2018. 



    O pedido da empresa ora Reclamante foi fundamentado nos arts. 884, §5º, CLT, 525, §12º, CPC e no Tema 360 Repercussão Geral, visto que as decisões que reconheceram o vínculo empregatício em detrimento da relação entre as empresas firmadas sem vício de vontade (pejotização) estão em dissonância com o decidido pelo STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). 



    Ocorre que ao analisar o pedido de aplicação do comando proferido com base no art. 884, §5º, CLT, o r. juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que “tendo em vista o trânsito em julgado das decisões proferidas nos autos, indefiro o pedido de declaração de inexigibilidade do título executivo extrajudicial”. (grifamos-seccionamos) 



    [...]



    Irresignada com o teor decisório que julgou os Embargos à Execução, a ora Reclamante interpôs Agravo de Petição para a Seção Especializada em Execução do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que o decidiu da seguinte forma: 



    [...]



    Inconformada com o teor decisório que julgou o Agravo de Petição e os Declaratórios daí decorrentes, a empresa ora Reclamante interpôs Recurso de Revista em execução para o C. TST, cuja admissibilidade em execução ainda não foi realizada pela Vice-Presidência do TRT da 4ª Região. 



    [...]



    No caso dos autos, o beneficiário da r. decisão reclamada é Engenheiro Civil com registro no CREA-RS e tinha total ciência de que os contratos de prestação de serviços por ele firmados como representante de suas empresas são válidos e hígidos juridicamente nos termos da jurisprudência do STF. 



    [...]



    É de fácil conclusão, portanto, que as decisões proferidas na fase de conhecimento são inconstitucionais e desrespeitaram à autoridade do Supremo Tribunal Federal ao desconsiderar as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), sobretudo porque proferidas após à consolidação da jurisprudência em 30/08/2018, de modo a reforçar a necessidade de procedência da presente Reclamação Constitucional.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja conhecida e julgada procedente a presente Reclamação para declarar a inexigibilidade do título executivo judicial formado no processo trabalhista 0021119-19.2017.5.04.0023 por inconstitucional, extinguindo-se a execução e o cumprimento de sentença, por incompatibilidade com os Temas 360 e 725/STF, de modo a restabelecer a autoridade das decisões desse e. STF, conforme demonstrado”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Extrai-se dos autos que, para se avaliar a alegada violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, da ADC 48 e da ADI 5.625, bem como no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, seria necessário primeiro aferir sobre eventual ofensa ao que decidido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao apreciar o Tema 360-RG, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, j. Em 20/09/2018, no qual se assentou a seguinte tese:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Entretanto, na hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do TRT-4 que negou provimento ao Agravo de Petição, havendo Recurso de Revista pendente de processamento naquela Corte.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente